Tribunal: STF
Processo: ARE 1478668
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Captação ilícita de sufrágio. Incidência no art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997. Conjunto probatório suficiente a apoiar o julgamento. Reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Alegação de ofensa à coisa julgada. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Condenação da candidata à captação ilícita de sufrágio eleitoral, conforme art. 41-A da Lei das Eleições, por promessa de entrega de insumos odontológicos em troca de votos. 



    II. Razões de decidir



    2. A prova dos autos evidencia a manifestação da recorrente em orientação de seu assessor eleitoral ao compromisso com materiais odontológicos disponíveis em troca de votos a partir de conversas deste com terceiros. 



    3. Eventual fragmentação da prova coligida pela Polícia Federal ao processo demanda o reexame de todo o conjunto dos autos, a incidir no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    4. A alegação de ofensa à coisa julgada formada em absolvição criminal por insuficiência de provas, e sua vinculatividade à lide eleitoral, são matérias que não atingem a estatura constitucional. Tema nº 660 da Repercussão Geral. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.